Tribunal: TJPA
Processo: 0003086-79.2009.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003086-27.2009.8.14.0201
APELANTE: FERNANDO ROMERO DOS SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003086-27.2009.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI
APELANTE: FERNANDO ROMEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES (DEF. PÚBLICO)
APELADA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADO: RENATO BISMARCK FEIO FARIAS – OAB/PA 26.112
ADVOGADO: LEONARDO DO AMARAL P. DA SILVA – OAB/PA 8.699
ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ANTERIOR ACOLHIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO EM SENTENÇA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. ART. 505 DO CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Tendo o Juízo de piso acolhido pedido de conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos, deve ser considerada nula a Sentença de id. 2537660, que revogou expressamente decisão anteriormente proferida, em clara ofensa ao art. 505 do CPC-15, face a existência de preclusão
pro judicato.
2. Ressalte-se que a Decisão de id. 2537654, que acolheu o pedido de conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos, foi proferida após a oportunização do contraditório à parte Apelada, que apresentou Manifestação no prazo legal (id. 2537653). Não se pode falar, portanto, de decisão proferia em juízo não exauriente, como nos casos de concessão das tutelas de urgência
inaudita altera parte
.3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003086-27.2009.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI
APELANTE: FERNANDO ROMEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES (DEF. PÚBLICO)
APELADA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADO: RENATO BISMARCK FEIO FARIAS – OAB/PA 26.112
ADVOGADO: LEONARDO DO AMARAL P. DA SILVA – OAB/PA 8.699
ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FERNANDO ROMEIRO DOS SANTOS objetivando a reforma da sentença proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou extinto com resolução do mérito o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pelo Apelante em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2537661, o Apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de preclusão
pro judicato
da decisão anterior que acolheu pedido de conversão da obrigação principal em perdas em danos. Afirma que, à época, foi oportunizado o contraditório ao plano de saúde, que apresentou manifestação ao Juízo, defendendo a impossibilidade da referida conversão da demanda em perdas e danos, após, o Juízo
a quo
proferiu a decisão de acolhimento do pedido de conversão da demanda em perdas e danos, sendo impossível, portanto, a posterior revogação de tal
decisum
, como feito pela sentença, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
Em sede de mérito, sustenta que em razão da demora do plano de saúde em cumprir a sentença e ante o grave risco a sua saúde, o Apelante se submeteu às cirurgias médicas realizadas pelo SUS nos anos de 2011 e 2013. Em decorrência disso e, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, o recorrente promoveu a execução a fim de ver convertida a obrigação de fazer em perdas e danos.
Aduz que não houve um voluntário cumprimento da obrigação principal por outra via, mas a busca, diante do estado de necessidade, de garantir a própria sobrevivência, já que a Apelada, de modo ilegal, descumpria com a sua obrigação. Afirma que a manutenção da sentença macularia o direito individual do recorrente e representaria incentivo ao descumprimento voluntário de obrigações até que o seu cumprimento se torne impossível.
Contrarrazões apresentada pela Apelada ao id. 2537662.
Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência de preparo recursal em razão da assistência judiciária gratuita concedida.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Em sede de preliminares recursais, o Apelante argui a ocorrência de preclusão
pro judicato
da decisão anterior que acolheu a conversão da obrigação principal em perdas em danos, nos termos do art. 505 do CPC-15.
Adianto assistir razão ao recorrente.
Da detida análise dos autos, verifica-se que após o pedido de conversão do cumprimento de sentença de obrigação de fazer em perdas e danos (id. 2537652), o Juízo de origem proferiu Despacho determinando a intimação da Executada para que se manifestasse (id. 2537652 - Pág. 13).
Em atenção à determinação supra, o plano de saúde apresentou Manifestação ao id. 2537653, posicionando-se pela impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas em danos.
Ao id. 2537654, portanto após a Manifestação da Apelada, o Juízo de piso proferiu Decisão acolhendo o pedido de conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos.
A recorrida apresentou Contestação ao id. 2537655 e a recorrente Manifestação à Contestação ao id. 2537658.
Ocorre, contudo, que ao id. 2537660, o Juízo de piso proferiu a Sentença revogando a Decisão de id. 2537654 e julgando extinta a fase de cumprimento de sentença.
Verifica-se, portanto, que na Sentença de id. 2537660, o Juízo
a quo
revogou expressamente decisão anteriormente proferida que acolheu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, em clara ofensa ao art. 505 do CPC-15,
in litteris
:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei
.
Ressalte-se que a Decisão de id. 2537654, que acolheu o pedido de conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos, foi proferida após a oportunização do contraditório à parte Apelada, que apresentou Manifestação no prazo legal (id. 2537653). Não se pode falar, portanto, de decisão proferia em juízo perfunctório, como nos casos de concessão das tutelas de urgência
inaudita altera parte
.
Assim, no que se refere ao acolhimento do pedido de conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos, operou-se preclusão
pro judicato,
nos termos da legislação processual vigente, restando impossibilitado ao Juízo decidir novamente questões anteriormente já fixadas, salvo as exceções contidas nos incisos do art. 505 do CPC-15, não verificáveis no caso em tela.
Neste sentido têm decidido o Superior Tribunal de Justiça e os demais Tribunais Pátrios, consignando que a preclusão
pro judicato
pode-se operar inclusive em matérias de ordem pública. Colaciono:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. 1. Alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto a legitimidade do agravante, baseado no contrato de cessão de crédito celebrado, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão na seara fático-probatória e na interpretação de cláusula contratual, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1519038 RJ 2019/0163865-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020)
PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REANÁLISE DE TEMA JÁ DECIDIDO ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Consoante o entendimento desta Corte, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 3. Hipótese em que o STJ, em julgado anterior, já tinha afastado a decadência do direito de a Administração rever seu ato, motivo pelo qual o tema não poderia ter sido novamente analisado pelo Tribunal de origem. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1293854 PR 2011/0284830-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". - Consoante dispõe o artigo 505 do CPC, ao magistrado é defeso decidir mais de uma vez sobre uma mesma questão, em respeito ao instituto da preclusão "pro judicato". (TJ-MG - AI: 10000200600849001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 21/07/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRECLUSAO PRO JUDICATO. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que enfrenta de maneira suficiente todas as matérias ventiladas no recurso. Eventual discordância com o entendimento esposado no provimento judicial não justifica os embargos de declaração. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão \pro judicato\, não podendo ser revistas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.Embargos de declaração desacolhidos. (TJ-RS - EMBDECCV: 70084197169 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 03/07/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LIMINAR. DUAS DECISÕES CONFLITANTES. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. Ao juiz é vedado decidir novamente questão já apreciada sob as mesmas condições de fato. Incorre em error in procedendo o juiz que torna sem efeito a primeira decisão, fazendo prevalecer a segunda, porquanto quando proferida a última já havia operado a preclusão pro judicato. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04291849220188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 26/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019)
Portanto, tendo o Juízo de origem acolhido anteriormente pedido de conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos, deve ser considerada nula a Sentença de id. 2537660, que revogou expressamente decisão anteriormente proferida, em clara ofensa ao art. 505 do CPC-15, face a existência de preclusão
pro judicato.
IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021